Tribunal: STF
Processo: HC 252733
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.2.2025, por Emerson Luís Silva Costa, advogado, em benefício de Matheus dos Santos Queiroz, contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.2.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 981.561:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, notadamente sobre a atual situação prisional do ora paciente, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirma que, preso em flagrante em 21.11.2024 pela prática do delito de roubo, o paciente teve a liberdade concedida pelo juízo de origem com a imposição de medidas cautelares diversas, entre as quais o pagamento de fiança, que foi estabelecido, sem fundamentação idônea, como condição para a expedição de alvará de soltura. 



    Sustenta que o paciente não teria condição econômica de pagar a fiança imposta, que essa condição não poderia ser presumida pelo fato de contratar advogados particulares.



    Ressalta que, “de todas as outras cautelares impostas apenas [a exigência de fiança] restringirá a liberdade do paciente já que não conseguirá adimpli-la, configurando constrangimento ilegal”, pois a prisão dele subsiste por não ter sido levado a efeito o pagamento da fiança, estipulado como condição para a expedição do alvará de soltura.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus; b) A concessão da medida liminar, desde logo, para afastar a medida cautelar de pagamento da fiança de um salário-mínimo e revogar a prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, fazendo com que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo; c) Após informações e parecer ministerial, a confirmação da liminar com concessão da Ordem para manter o afastamento da fiança segregatória, mantendo as outras 8 (oito) medidas cautelares fixadas, tudo com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 21.2.2025, três dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 24.2.2025, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelo impetrante.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, em 21.11.2024, foi levada a efeito a prisão em flagrante do paciente pela prática do delito de roubo. Consta destes autos que, “em 21.11.2024, a vítima Dhenison Alan da Silva se encontrava ‘vendendo bombons’ em via pública, quando o acusado, ‘com um pedaço de madeira na mão’, ordenou à vítima que se retirasse do local e, na sequência, subtraiu a quantia de R$30,00 (trinta reais) do seu ‘bolso’. Após, ao questionar o acusado sobre o referido comportamento, este teria desferido uma ‘paulada em direção à cabeça’ da vítima, que ‘colocou o braço na frente para se defender’”. Tem-se na denúncia:



    “(...) no dia 21/11/2024, por volta das 2h, na Avenida Augusto Montenegro, MATHEUS DOS SANTOS QUEIROZ praticou o crime de roubo contra DHENISON ALAN DA SILVA, subtraindo-lhe a quantia de R$30,00. 



    Durante depoimento, a vítima DHENISON ALAN DA Silva, informou que estava exercendo sua atividade laboral, consistente na venda de bombons, na Avenida Augusto Montenegro, quando foi abordado por um indivíduo, que, empunhando um pedaço de madeira, ordenou que o declarante se retirasse do local. 



    Na sequência, o referido indivíduo colocou a mão em seu bolso de onde subtraiu a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Ao questionar a razão de tal conduta, o nacional identificado como MATHEUS DOS SANTOS QUEIROZ deferiu-lhe um golpe com um pedaço de madeira na direção da cabeça do declarante. Esse, em ato reflexo, disse ter erguido o braço para se proteger, ocasião em que sofreu uma lesão no referido membro. 



    O declarante, diante da agressão, retirou-se do local e, em busca de auxílio, encontrou uma viatura policial nas proximidades, à qual relatou os fatos, descrevendo as características físicas e vestimentas do autor do delito. 



    Na companhia dos policiais, o declarante passou a diligenciar nas imediações em busca do suspeito, logrando êxito em localizá-lo nas proximidades do ‘Bar Italiano’. O declarante prontamente identificou MATHEUS DOS SANTOS QUEIROZ como o autor do crime. 



    Conforme consta no relato dos policiais militares, durante patrulhamento de rotina nas imediações da Via Show, foram abordados por um cidadão que apresentava lesões no braço. Este informou que havia sido vítima de roubo praticado por um indivíduo que, além de subtrair uma quantia em dinheiro, o agrediu fisicamente, ocasionando as referidas lesões. 



    Os policiais, diante da denúncia, iniciaram diligências na direção indicada pela vítima e, aproximadamente 100 metros após o local dos fatos, localizaram e abordaram o suspeito. Durante a busca pessoal realizada no suspeito, não foi encontrada qualquer quantia em dinheiro em seu poder”.



    Em 21.11.2024, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva.



    6. Em 13.2.2025, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Belém/PA revogou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito de roubo, impondo medidas cautelares diversas:



    “(...) No caso dos autos, importa destacar que, a gravidade do delito, de per si, não pode servir como fundamento exclusivo da custódia cautelar. 



    Ademais, a defesa técnica, por intermédio da petição ID.135831764, colacionou aos autos comprovante de endereço do réu, além de comprovante de que este possui ocupação lícita. 



    Entrementes, consoante afere-se da certidão ID.131609656, o acusado é primário, eis que não registra contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado. 



    Soma-se, ainda, à argumentação precedente, o fato de que o acusado se encontra custodiado desde 21.11.2024, ou seja, há aproximadamente três meses, circunstância que afasta a contemporaneidade da medida. (...) Nesse contexto, tem-se que, embora demonstrada a existência dos pressupostos (fumus comissi delict) e da condição de admissibilidade (artigo 313 do CPP), não restando configurados nenhum dos fundamentos ao norte transcritos, afigura-se possível, portanto, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, conforme, inclusive, postulado pelo membro do Ministério Público (ID.136868040). 



    Ante o exposto, com base no art. 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MATHEUS DOS SANTOS QUEIROZ, ficando a liberdade provisória, no entanto, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 



    a) Pagamento de fiança no valor de um salário mínimo. Neste ponto, ressalta-se que o acusado, no curso da ação, foi assistido por mais de um escritório de advocacia, os quais, atuaram nos dois graus de jurisdição, circunstância que não evidencia diminuta capacidade econômica; 



    b) Não frequentar bares, boates, casas de show, casas noturnas e de prostituição, ou similares; 



    c) Manter ocupação lícita;



    d) Não se apresentar em público bêbado ou ingerindo bebida alcoólica; 



    e) Comunicar ao juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, endereço onde poderá ser encontrado ou indicado o seu paradeiro; 



    f) Manter o seu endereço atualizado; 



    g) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem anuência do Juízo; 



    h) COMPARECER PERANTE O JUÍZO TODAS AS VEZES QUE FOR INTIMADO PARA ATOS DO PROCESSO; 



    i) Não ser autuado em flagrante delito. 



    APÓS O PAGAMENTO DA FIANÇA, A CITAÇÃO DO ACUSADO NO PRESÍDIO E A CONSEQUENTE AUTALIZAÇÃO DO SEU ENDEREÇO, expeça-se o competente alvará de soltura, servindo, a presente decisão, excepcionalmente, como alvará, somente para o caso de eventual inoperância do sistema BNMP”.



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova nestes autos a alegada ausência de capacidade financeira do paciente para o pagamento da fiança. Ao estipular a fiança como uma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva do paciente, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Belém/PA ressaltou que ele, “no curso da ação, foi assistido por mais de um escritório de advocacia, os quais, atuaram nos dois graus de jurisdição, circunstância que não evidencia diminuta capacidade econômica”. Para decidir de forma diversa, seria necessário afastar essa premissa, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    8. A decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora